Tribunal: TJMT
Processo: 1010923-51.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010923-51.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
DESA
.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ANA MARIA BRIZOT BENTO - CPF: 315.937.471-87 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO),
JRomero
Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 013.287.581-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA MARIA BRIZOT BENTO
para suprir omissão em acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o processamento da recuperação judicial formulado pelas embargadas
SOAMI AGROINDUSTRIAL
e
CUIABÁ CORRETORA
, pessoas jurídicas de direito privado, que integram o denominado “
GRUPO SOAMI
”.

A embargante alega nulidade do julgamento pela inobservância da competência para convocar Desembargador para compor quórum de julgamento de outra câmara, por violação ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, resultando em cerceamento do direito de defesa.

Aponta omissão, visto que o processamento da Recuperação Judicial diz respeito ao mérito da demanda e foi instaurada divergência quanto ao julgamento da integralidade do mérito da ação originária, de modo que, nos termos do artigo 942,
caput
e §3º, inciso II, do CPC, o julgamento deveria prosseguir em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores convocados.

Indica omissão quanto ao parecer elaborado pela Empresa AJ1 Administração Judicial, que indicou que os requisitos previstos nos incisos II, alínea “e”, VII, X e XI do artigo 51 da Lei 11.101/2005 não foram atendidos de forma satisfatória.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões as embargadas requerem a rejeição dos embargos de declaração.

A Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, Procuradora de Justiça, opina pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

A embargante alega omissão acerca da nulidade do julgamento pela inobservância da competência para convocar Desembargador para compor quórum de julgamento de outra câmara, por violação ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, resultando em cerceamento do direito de defesa.

Em verdade, a Portaria 1329, de 07 de novembro de 2024, editada pela Presidência deste Sodalício, convocou a MM.ª Juíza de Direito Tatiane Colombo para compor quórum na Primeira Câmara de Direito Privado, em conformidade com a decisão proferida no expediente CIA n. 0066851-04.2024.8.11.0000, na sessão por Videoconferência realizada em 12.11.2024 em razão de impedimento de magistrados para julgamento dos seguintes processos: Impedimento Desembargador Sebastião Barbosa Farias:
I - 1020142-25.2023.8.11.0000; II - 1001916-35.2024.8.11.0000
. Impedimento MM. Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes:
I - 022365-90.2021.8.11.0041; II - 1010997-08.2024.8.11.0000; III - 1010923-51.2024.8.11.0000; IV - 1010734-73.2024.8.11.0000; V - 1010977-17.2024.8.11.0000
.

A citada portaria foi disponibilizada no
DJe
11826 de 08.11.2024 e considerada publicada em 11.11.2024, antes da sessão de julgamento do dia 12 de novembro de 2024.

Ademais, o Eminente Presidente da Câmara registrou em ata:

“Concederemos a sustentação oral aos doutos advogados presentes nesta sessão e que se predispõem a fazê-la, tendo em vista que recomeçaremos o julgamento com nova composição de quórum
.”

Utilizaram o tempo regimental para as respectivas sustentações orais os advogados: Abel
Sguarezi
, OAB/MT nº 8347-A e Thiago Fonseca Vieira de Rezende, OAB/ES nº 10866. Desta feita, a embargante não demonstra prejuízo que enseja nulidade do ato. Desta feita, a embargante não demonstra prejuízo que enseja nulidade do ato.

Outra omissão consiste na alegação que o processamento da Recuperação Judicial diz respeito ao mérito da demanda e foi instaurada divergência quanto ao julgamento da integralidade do mérito da ação originária, de modo que, nos termos do artigo 942,
caput
e §3º, inciso II, do CPC, o julgamento deveria prosseguir em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores convocados.

Em verdade, o deferimento ou indeferimento do processamento da recuperação judicial não consiste no mérito da lide, mas o início do procedimento para tentar soerguer a empresa.

Além disso, o acórdão é de desprovimento do agravo de instrumento, com manutenção da decisão agravada. Nesse sentido, o artigo 942, §3º, II, do CPC é claro ao estabelecer que a técnica de julgamento prevista no citado artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento,
quando houver reforma da decisão
que julgar parcialmente o mérito.

Por fim, menciona a embargante que há omissão quanto ao parecer elaborado pela Empresa AJ1 Administração Judicial, que indicou que os requisitos previstos nos incisos II, alínea “e”, VII, X e XI do artigo 51 da Lei 11.101/2005 não foram atendidos de forma satisfatória.

Pertinente ressaltar que no Agravo de Instrumento1009411-33.2024.8.11.0000, em atenção à pretensão que fosse realizada perícia por profissional competente, bem como, a uma das pretensões das embargadas/
recuperandas
de que o Administrador Judicial apresentasse parecer mais aprofundado sobre a documentação contábil nos autos, além das manifestações dos credores, foi determinada a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 939, §3º, do CPC.

A diligência consistiu em constatação técnica sobre os documentos exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, especificamente, quanto à caracterização de fraude na forma dos §§ 5º e 6º do artigo 51-A da Lei 11.101/05, a ser realizada pelo Juízo de origem por uma empresa ou profissional de sua extrema confiança.

Nomeada a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, esta apresentou o Relatório de Constatação no citado agravo de instrumento e informou que realizou análise sobre a documentação contábil apresentada nos autos e demais encaminhados administrativamente pelas
recuperandas
, além das manifestações feitas pelos credores acerca das alegadas inconsistências quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos para possibilitar o deferimento do processamento da recuperação judicial.

O
expert
acusou a existência de inconsistências em relação ao requisito do artigo 51, II, da Lei nº 11.101/2005, à ausência de extratos bancários referentes ao primeiro trimestre de 2024 e à inconsistência na relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante (artigo 51, X, da Lei 11.101/2005).

Ou seja, várias inconsistências foram detectadas pelo
expert
. Todavia, no acórdão embargado, ficou consignado que, embora apuradas tais inconsistências, estas não são suficientes, até o momento do julgamento do recurso de agravo de instrumento, para inviabilizar asuperação da situação de crise econômico-financeira das devedoras.

Assim, ficou decidido que diante da presença dos “
requisitos contidos no
caput
do artigo 48 e 51, I a IX, ambos da Lei n.º 11.101/2005 (mesmo com ressalvas), bem como da conclusão inicial do Administrador Judicial noAgravo de Instrumento1009411-33.2024.8.11.0000, é pertinente nesse momento, a manutenção do processamento da recuperação judicial
.”

Não há falar também em contradição, pois, como dito, até o momento do julgamento do agravo de instrumento existiam inconsistências detectadas pelo
expert
que, mesmo apuradas, elas não se mostraram suficientes para rejeitar de plano o processamento da recuperação judicial. As inconsistências devem ser sanadas no decorrer da recuperação judicial.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. OsEmbargosdeDeclaração destinam-se a suprir omissão, afastarobscuridade, eliminarcontradiçãoou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017,
Publicado
no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(
EDcl
no
AREsp
169.105/RS; 4ª Turma; Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão;
julg
. 20/06/2013,
DJe
27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses
d
embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In
casu
, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos
aclaratórios
.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos
aclaratórios
para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos
aclaratórios
justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto d
a

R
elator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
11
DE
MARÇO
DE 202
5
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/03/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA E A 1ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) REJEITARAM OS EMBARGOS.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto
da relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025